Tribunal: TJSP
Processo: 1029055-10.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE
Inocorrência. Intimação eletrônica. Início do prazo a partir da leitura do ato no portal eletrônico. Apelo tempestivo.
Preliminar afastada.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Santos. Adicional por tempo de serviço. Pretensão de incluir na base de cálculo, os 'décimos de chefia' (Art. 73, § 4o da LOM) e a gratificação de Função Técnica de Educação – FTE (LC no 240/96).

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE
Inocorrência. Intimação eletrônica. Início do prazo a partir da leitura do ato no portal eletrônico. Apelo tempestivo.
Preliminar afastada.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Santos. Adicional por tempo de serviço. Pretensão de incluir na base de cálculo, os 'décimos de chefia' (Art. 73, § 4o da LOM) e a gratificação de Função Técnica de Educação – FTE (LC no 240/96). Admissibilidade. Em se tratando de aposentada, o adicional temporal incide, sem ofender preceito constitucional, sobre todas as verbas, uma vez incorporadas aos proventos. Precedentes.
Reexame e recurso voluntário não providos.